Tribunal: TJMT
Processo: 1005033-98.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005033-98.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (EMBARGANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO JULGAMENTO PARA SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 06/11/2024

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ART. 86 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECUSA AO RESSARCIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pela empresa ADM do Brasil Ltda, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, determinando a fixação recíproca dos honorários advocatícios, conforme art. 86 do CPC/2015, além de redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do mesmo código.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a manutenção da divisão proporcional das despesas, com base no art. 86 do CPC, em virtude do êxito parcial das partes; (ii) a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, frente ao reconhecimento do pedido pelo Estado; e (iii) a obrigatoriedade de ressarcimento do valor despendido pela parte com seguro-garantia.

III. Razões de decidir

3. A correta aplicação do art. 86 do CPC foi mantida, uma vez que o êxito da parte agravante foi apenas parcial, a justificar a divisão proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

4. O reconhecimento parcial do pedido pelo Estado também atrai a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, a impor a redução dos honorários advocatícios pela metade.

5. O seguro-garantia contratado pela agravante, por não ser considerado despesa judicial, não enseja ressarcimento, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A divisão proporcional dos honorários advocatícios deve ser mantida conforme o art. 86 do CPC, bem como, o reconhecimento, ainda que parcial, dos pedidos por uma das partes autoriza a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, e a contratação de seguro-garantia não constitui despesa judicial, não havendo obrigação de ressarcimento por parte do vencido."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86 e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.º 2.054.684/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21/8/2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1005033-98.2019.8.11.0003

AGRAVANTE:
ADM DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ADM do Brasil Ltda
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 218548655, que deu parcial provimento aos recursos interpostos, ou seja, pelo Recorrente pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de fazer com que os honorários advocatícios fossem fixados de forma recíproca, além de os escalonar nos termos do artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil, além de os reduzir à metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do mesmo
códex
.

O Recorrente, em síntese, afirma que, não poderia ser aplicado o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que o Estado de Mato Grosso apenas se manteve silente com relação ao pedido na exceção de pré-executividade.

Registra, também, que, a aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil não se deu da maneira adequada, uma vez que a redução do crédito se deu em mais de 76% (setenta e seis por cento), logo, a Fazenda Pública deve ser encarregada dos honorários advocatícios neste percentual.

Aponta, por fim, que, a Fazenda Pública deve ser condenada a ressarcir os valores gastos a título de garantia do executivo fiscal.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 239560652, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ADM do Brasil Ltda
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 218548655, que deu parcial provimento aos recursos interpostos, ou seja, pelo Recorrente pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de fazer com que os honorários advocatícios fossem fixados de forma recíproca, além de os escalonar nos termos do artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil, além de os reduzir à metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do mesmo
códex
.

De acordo com o que foi relatado, pleiteou-se o afastamento do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, a readequação da aplicação do artigo 86 do CPC, e o ressarcimento dos gatos despendidos com a garantia do executivo fiscal.

Pois bem.

Com relação às argumentações tecidas, há de se registrar, desde já, que, estas não comportam provimento.

Isto se dá, pois, o comando do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil é clara, veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso, de todas as argumentações elencadas pelo Recorrente, verifica-se que apenas parte foram julgadas procedentes pelo Magistrado Singular, sendo eu estas foram anuídas pelo Estado de Mato Grosso, por meio das petições de ID nº 210542725 e 210542793.

Nesta toada, não há que se falar no afastamento do artigo 90, § 4º, do CPC, uma vez que, houve o reconhecimento dos pedidos por parte do Recorrido, e apenas estas argumentações foram acolhidas pelo Juízo.

Inclusive, este Sodalício, em casos afins, pontua:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/2001 - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. A concordância com a extinção do feito em razão de litispendência não configura transação para o fim de incidência do disposto no §3º do art. 90 do CPC.

[...]

(N.U 1004010-80.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 22/8/2023).

Acerca da aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil, incialmente, veja-se o que regula este dispositivo:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

[...]

Como pode ser constatado, o dispositivo regula que os honorários devem ser partilhados quando as partes forem, ao mesmo tempo, vencedores e vencidos.

Sendo assim, utiliza-se como parâmetro o número de pedidos que obtiveram êxito, e, no caso, identifica-se que o êxito do Recorrente se equipara a metade dos requerimentos realizados, uma vez que parte dos créditos foi excluída, mas não sua integralidade.

Ato contínuo, há de se manter a proporção utilizada na decisão recorrida, eis que esta reflete com exatidão o percentual designado a cada um dos Recorrentes.

No que concerne o último pedido realizado, é necessário registrar, desde já, que,
a necessidade de ressarcimento dos valores despendidos com o seguro garantia não comporta provimento.

No caso, o artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.

Neste sentido, é certo que o vencido, também, deve ressarcir o vencedor com relação às despesas relativas aos autos, no entanto, nem todos os atos podem ser entendidos como despesas judiciais.

Veja-se o que dispõe o artigo 84 do CPC:

Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

Observa-se que as despesas judiciais, estas que são passíveis de ressarcimento, não abrangem o seguro garantia, este que, inclusive, não possui natureza de despesa judicial, por ser uma faculdade do Devedor.

Sendo assim, o demandado não é obrigado a contratar o referido serviço, tampouco assegurar o processo por meio de seguro garantia, e, por esta razão, não impende o respectivo ressarcimento.

Assim, confira-se o entendimento jurisprudencial:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - Esta Corte tem firme orientação no sentido de ser incabível obrigar a Fazenda Pública ao ressarcimento dos valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais, pois resultam de um exercício de direito de escolha pelo devedor.

[...]

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.684/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

Com estas considerações, não há que se falar no ressarcimento dos valores despendidos para assegurar o executivo fiscal, por não ser uma despesa judicial.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática de ID nº 218548655
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024